Tribunal: TJES
Processo: 0000942-94.2018.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000942-94.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCEMARIA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000942-94.2018.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 2º Vara

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ES - DER/ES

RECORRIDO
: JOCEMARIA OLIVEIRA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESTATAL NA CONSERVAÇÃO DA VIA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte requerente informou que estava na garupa da motocicleta que era conduzida por seu ex-namorado quando, no dia 26/ll/2016, na Rodovia sentido Guarapari x Meaípe (ES 060), próximo a entrada Lameirão, após desviarem da ultrapassagem de terceiro condutor, passou por um suposto buraco na pista, que o fizeram cair da moto. Em razão do acidente e dos ferimentos sofridos pela mesma, alega ter sofrido dano moral e estético. Assim requereu: a) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) a condenação da parte requerida ao pagamento da reparação dos danos estéticos causados à parte requerente no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]
”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a emenda à inicial para correção do polo passivo após a audiência gera nulidade insanável; (ii) determinar se o DER/ES possui legitimidade passiva e responsabilidade pela via; e (iii) verificar se restou comprovado o nexo causal entre a omissão estatal e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de nulidade em razão da emenda após a audiência de instrução e julgamento. A substituição do Estado pelo DER/ES ocorreu sem prejuízo à defesa, uma vez que o magistrado tornou sem efeito as provas colhidas na audiência anterior para garantir o contraditório. Além disso, não se verifica necessidade de realizar nova audiência, na medida em que as provas constantes nos autos são suficientes para julgamento do feito. Preliminar rejeitada.

5.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. da lei 9.099/95.

6
. Do mérito. Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Ao contrário do que alega a ré, o Boletim de Ocorrência, que é documento público dotado de presunção de veracidade, registrou expressamente que o acidente ocorreu "
após passar por um buraco na pista
", de modo que resta comprovado o nexo causal do acidente e os danos suportados pela parte autora, uma vez que a omissão no dever de manter a via em condições seguras de trafegabilidade configura a falha no serviço.

7
. Por fim, tem-se configurado dano moral indenizável, bem como dano estético. As lesões físicas sofridas pela autora, comprovadas por prontuário médico e fotografias, ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a integridade psíquica e estética da vítima. Assim, os valores fixados pelo Juízo de origem a título de danos morais (R$ 4.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)